Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-08.2023.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007936-08.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILAINE FLORES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 920.139.292-34 (EMBARGANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), HIGOR JUNIOR BEZERRA SANTOS - CPF: 060.833.451-03 (EMBARGANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO – DANOS CORPORAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS
- SENTENÇA REFORMADA - VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1007936-08.2023.8.11.0055

Embargante:
Higor Junior Bezerra Santos e Rosilaine Flores Pereira dos Santos.

Embargado:
Allianz Seguros S.A
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Higor Junior Bezerra Santos e Rosilaine Flores Pereira dos Santos
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida
Allianz Seguros S.A
, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO – DANOS CORPORAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS - PREVISÃO EXPRESSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF - de danos corporais e morais), assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais e morais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice.

Embargos
(Id. 205807165): Alega que o provimento do recurso de apelação foi equivocado porque o documento apresentado pela apelante não contém assinatura do contratante, por isso, sem validade.

Informa que o contrato a ser considerado, é aquele anexado a inicial, que contém a assinatura do presidente da seguradora e não prevê qualquer cláusula de direcionamento de indenização por danos corporais e morais a terceiros.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 207419190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
Higor Junior Bezerra Santos e Rosilaine Flores Pereira dos Santos
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida
Allianz Seguros S.A
.

Para o embargante o acórdão objurgado é omisso em razão da falta de assinatura do contratante no documento trazido pela apelante, ora embargada .

No entanto, embora o recorrente alegue que o acórdão tenha sido defeituoso, verifica-se que inexiste qualquer omissão no tocante a matéria posta a julgamento.

Do exame, observa-se que a intenção do embargante é questionar a ausência de assinatura do regulamento apresentado pela requerida e impor a apólice de seguro como documento probatório exclusivo do dever de indenizar, quando, em verdade, a apólice do seguro e as condições gerais do seguro contratado são documentos válidos e complementares.

A apólice é o documento que formaliza a contratação e discrimina as coberturas contratadas, enquanto as regras e os termos gerais aplicáveis a tais coberturas estarão previstas nas Condições Gerais do contrato.

Segundo a Resolução da Susep, as Condições Gerais, se referem ao conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de seguro, estabelece as obrigações e direitos da sociedade seguradora, dos segurados, dos beneficiários e, quando couber, do estipulante.

Assim, como os direitos e deveres das partes contratantes que constam nas condições gerais e especiais são partes integrantes da apólice, não há que se falar em invalidade do documento e muito menos em omissão do acórdão por ausência de assinatura das “Condições Gerais do Contrato”.

Com efeito, verifica-se que as alegações do embargante são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido e fazer com que o resultado do julgamento seja alterado, o que não se admite, já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024